Tribunal: TJES
Processo: 5000448-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000448-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000448-46.2020.8.08.0014

RECORREN
TE: UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA – PÓLO COLATINA

RECORRIDA: MICHELI DA PENHA CAMILO SILVA BRAVO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUDANÇA ARBITRÁRIA DO CURSO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MICHELI DA PENHA CAMILO SILVA BRAVO em face de INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO e UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA.

A presente ação versa sobre contratação de Curso de Graduação de Enfermagem semipresencial, que por sua vez, teria sido modificações unilaterais, passando a ser de Fisioterapia. Além disso, narra a autora que em razão de rescisão contratual entre as rés, não teria mais onde estudar. Desta feita, relata que seus planos e sonhos restaram frustrados, motivo este pelo qual requereu indenização por danos materiais relativos aos valores pagos no montante de R$ 6.119,39 (seis mil, cento e dezenove reais e trinta e nove centavos) e indenização por danos morais.

A primeira requerida (INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO) restou devidamente citada e intimada, não tendo apresentado defesa.

A segunda requerida (UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA), por sua vez, apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito aduz que rescindiu seu contrato com a 1ª ré e que não dispõe de responsabilidade frente a narrativa autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO ambas as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$5.000 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e com juros ambos a partir da prolação desta, pelas razões acima expostas.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais CONDENANDO ambas as rés SOLIDARIAMENTE no importe de R$ 6.119,39 (seis mil, cento e dezenove reais e trinta e nove centavos), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

A ré
UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que aduz ser de responsabilidade da outra ré todos os ilícitos apontados na inicial e por isso, não haveria que se falar em responsabilidade solidária ao dever de indenizar.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o curso de enfermagem. Ademais, clara é a solidariedade entre as empresas rés, pois ambas participam da cadeia de consumo, em que a recorrente era uma das fornecedoras do curso semi-presencial ofertado.

Dito isso, no tocante aos danos materiais entendo por correta a determinação do juízo de piso, visto que a recorrida havia contratado o Curso de
Enfermagem
, e quando já estava cursando o 3° módulo, foi surpreendida com a mudança para o Curso de
Fisioterapia
de modo arbitrário, comprometendo assim, não só o seu investimento financeiro, mas também seu ensino e seu objetivo de se tornar enfermeira. Portanto, devem ser restituídos os valores pagos.

Resta ainda, configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“A autora não escolheu aleatoriamente o Curso de Enfermagem. Fez essa escolha de forma consciente e buscando sua realização profissional, consequente de vida, desta feita, o ocorrido nestes autos por certo atingiu drasticamente seus planos de vida.”

Comprovando-se o dano, diretamente pela mudança e interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.